Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704926-21.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., AD PRESENTES COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA RECORRIDO: AD PRESENTES COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Chamo o processo à ordem. Em consulta ao sistema informatizado (PJe 1a instância), constata-se a existência e processo com as mesmas partes e aparentemente baseado no mesmo contrato, ajuizado em 2019, em que o requerente (então sem o patrocínio de advogado) alegou a ofensa ao dever de informação referente à suposta contratação (e valores) de plano “Serviço de Soluções de TI” (processo 0702301-19.2019). Na ocasião, o demandante postulou a condenação da empresa de telefonia à devolução em dobro dos valores cobrados pelo plano (supostamente não contratado) e da multa de fidelização. O processo foi sentenciado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF, em 30.10.2019, nos seguintes termos: AD PRESENTES COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA-ME propôs feito de conhecimento, sob o rito da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), em desfavor de VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos moldes do Art. 38 da Lei 9.099/95, passo a decidir. Em apertada síntese, alega a autora que é cliente da empresa ré há seis meses. Afirma que possuía duas linhas ao custo mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais). Informa que, em janeiro de 2019, recebeu contato da requerida e adquiriu novo plano, pelo valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Sustenta que fora cobrada indevidamente nos seguintes meses de 2019: abril (R$ 320,01), maio (R$ 344,14) e junho (R$ 341,19). Assim, requer repetição por indébito no valor de R$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais). Em audiência conciliatória, não houve possibilidade de acordo, e as partes não manifestaram o interesse na produção de provas orais. Por tal motivo, o julgamento antecipado da lide ganha espaço, uma vez que a matéria trazida a desate comporta prova unicamente de direito (Art. 355, I, do CPC). De início, assinalo que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo. Muito embora o presente processo deva ser julgado sob o prisma da Lei do Consumidor (Lei 8.078/90), tenho que falece razão à requerente. A demandante quer fazer crer na inicial que seu plano fora alterado de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) mensais para R$ 190,00 (cento e noventa reais) mensais. Entretanto, não comprovou em nenhum momento os termos contratados, quer do plano antigo, quer do novo. De fato, a autor sequer encartou uma fatura aos autos. Não bastasse isso, verifico que a demandante, na verdade, atualizou seu plano para o valor de R$ 346,97 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme se vê do áudio encartado pela requerida (minuto 14:27). A requerente também fora alertada da possibilidade de cobrança de multa em caso de rescisão dentro do prazo de fidelidade (minuto 13:50). Assim, as cobranças não podem ser consideradas abusivas, tendo em vista que são contrapartida aos serviços de telefonia e soluções de “TI” que foram disponibilizados. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, apoiado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. A sentença transitou em julgado (sem a interposição de recurso), em 14.11.2019. A presente demanda foi ajuizada em 15.8.2022, com vistas à repetição do indébito e a reparação por danos morais, decorrentes da ofensa ao dever de informação e do inadimplemento do serviço “Solução TI”, contratado em 2019. O requerente e a requerida (Telefônica do Brasil) interpuseram recurso inominado contra a sentença prolatada em 22.12.2022 pelo douto Juízo do Juizado Especial Cível do Paranoá/DF, nos seguintes termos: AD PRESENTES COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME propôs ação de conhecimento, sob o rito da Lei dos Juizados Especiais (LJE no 9.099/95), em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, por meio da qual requereu condenação da requerida: I) a promover a repetição do indébito em dobro, totalizando o valor de R$ 14.206,52 (quatorze mil e duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos); e II) a pagar indenização a título de danos morais, cabendo ao julgador a fixação do valor segundo o seu prudente arbítrio. dispensado o relatório, nos moldes do Art. 38 da Lei 9.099/95, passo a decidir. Em breve síntese (ID’s 133771232 e 134656174), extrai-se da exordial: “No ano de 2019, o Requerente firmou contrato de prestação de serviço de telefonia com a Requerida para o seu estabelecimento comercial, código do cliente: 8999 5159 0274, Dígito verificador: 8, pacote contratado de 50 Mega Empresas GT11FSP e Ilimitado Brasil Empresas, pelo valor de 104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos), para o telefone (61) 3369-6755. Contudo, na contratação não foi esclarecido à Requerente que haveria a inclusão de um serviço chamado SOLUCÃO TI, no qual seria disponibilizado dois aparelhos de computadores a serem enviados para o estabelecimento da Requerente. Conforme se verifica na conta de telefone anexa do mês de junho/2019, a cobrança do serviço SOLUCÃO TI se deu pelo custo mensal de R$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos). Logo que percebeu a inclusão de serviço não contratado, o qual onerava em muito a conta telefônica, o Requerente entrou em contato com a empresa Requerida para fazer a sua exclusão, primeiro porque não contratou o pacote SOLUCÃO TI, e segundo porque NUNCA foram disponibilizados os referidos computadores ao Requerente”. Ademais, destacou também: "o Requerente vem efetuando o pagamento da fatura no período de junho/2019 até o mês de julho/2022, a maior, de produto não contratado, do pacote SOLUCÃO TI no valor de R$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos). Considerando que foram pagas 37 faturas no período assinalado, o valor a ser ressarcido totaliza R$ 7.103,26 (sete mil cento e três reais e vinte e seis centavos), aproximadamente, devendo ser atualizado monetariamente". Na audiência de conciliação, que ocorreu no dia 18/10/2022 (ID 140166595), não houve possibilidade de acordo entre as partes. Por sua vez, a empresa requerida, em sede de contestação (ID 140518850), insurgiu-se em relação aos fatos esgrimidos na inicial. Em suma, além de aventar preliminarmente que é necessária a quantificação do valor pretendido a título de indenização por dano moral, alegou que a requerente não produziu provas dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Ato contínuo, a demandante manifestou-se nos termos da petição sob ID 141544006 . No presente, o julgamento antecipado da lide toma assento, conforme prescreve o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não há necessidade de produção de outras provas. Pois bem. Antes de me debruçar sobre o mérito, é medida de rigor apreciar a preliminar aventada pela empresa demandada. Com efeito, a insurgência da ré quanto à falta de quantificação do pleito de compensação sob a rubrica de dano imaterial carece de respaldo jurídico. Isso porque é pacífica a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio (REsp. 1.534.559 - SP). Dessa forma, rejeito a preliminar em apreço. Passo ao exame do objeto da demanda. Vale ressaltar inicialmente que, à luz do que prevê a teoria finalista – disposta no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor – a legislação consumerista não é aplicável às relações entre empresários em que um deles contrata os serviços do outro com a finalidade de incrementar sua atividade, não sendo o destinatário final do serviço/produto – como aparentemente ocorreu na hipótese retratada. Todavia, diante do evidente estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência da postulante em relação à entidade demandada, é medida que se impõe a ampliação do conceito de consumidor, em decorrência da teoria à espécie da teoria finalista aprofundada ou mitigada (Acórdão n.1188548, 07104893320178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 02/08/2019.). Por conseguinte, assinalo que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se impõe a observância dos direitos básicos tutelados no art. 6o da lei de regência, dentre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa. Ao fazer uma análise do contexto fático-probatório que permeia o caderno processual, observa-se que assiste parcialmente razão à demandante, em razão dos fundamentos a seguir delineados. Persegue a autora a condenação da parte ré a compensá-la sob a rubrica de danos morais e a pagá-la à guisa de danos materiais, ao argumento de que a conduta adotada pela fornecedora em face da consumidora – conforme narrativa historiada na inicial – é eivada de ilicitude. Tecidas essas breves considerações, é imperioso destacar que a requerida limitou-se a alegar que – além de os notebooks decorrentes do contrato de "SOLUCÃO TI” terem sido entregues à parte autora – a demandante possuía pleno conhecimento dos termos contratuais, de maneira que os serviços prestados à consumidora ocorreram de forma regular, conforme AR e gravação de áudio coligidos. Pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao consumidor. Para se eximir desse dever de reparar, é seu o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço/produto ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, não basta atribuir a responsabilidade ao contratante, é preciso provar que efetivamente foi o titular do serviço contratado ou terceiro sob suas ordens ou orientações quem deu causa ao evento danoso, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que, de um lado, a autora afirmou que nunca recebeu os notebooks aventados e que não foi informada da inclusão do serviço denominado "SOLUCÃO TI” quando da celebração com a ré do contrato de prestação de serviço de telefonia. Por outro lado, a empresa requerida – sem a mínima evidência probatória hábil a lastrear a fundamentação de sua peça de defesa – asseverou que a postulante recebeu os notebooks objetos do pacto, bem como que ela possuía pleno conhecimento dos termos contratuais. É importante consignar que o “link" disponibilizado nos ID’s 140518850 e 140518894 não possibilita o acesso à suposta gravação de áudio alegada pela demandada, assim como que o AR inserido no bojo da contestação ostenta endereço diverso do cadastrado no próprio sistema da ré (ID 140518850, pág. 05) e também do indicado pela requerente na exordial, motivos pelos quais se denota que a empresa requerida não demonstrou – por qualquer meio – que a constituição do vínculo contratual em relação ao serviço intitulado "SOLUCÃO TI” ocorreu de forma legítima. Por oportuno, registra-se que esse ônus incumbia à ré, uma vez que figura no cenário jurídico como prestadora de serviços, e a inversão do ônus da prova constitui um dos institutos previstos na Lei 8.078/90 (CDC, art. 6o, VIII), que rege as relações de consumo. Portanto, conclui-se que não há indícios, nem sequer mínimos, de que as cobranças efetuadas pela empresa requerida em face da consumidora são oriundas de débitos regularmente constituídos e revestidos de higidez. Logo, impõe-se a devolução integral dos valores pagos. Posto isso, cabe salientar que, conquanto a demandante tenha pleiteado a repetição do indébito em dobro, na espécie é cabível a restituição do montante despendido tão somente de forma simples. Isso porque, para que a referida pretensão autoral fosse acolhida, os três pressupostos elencados no art. 42, parágrafo único, do CDC, teriam que restar preenchidos, a saber: pagamento efetuado, cobrança indevida e a presença de engano injustificável ou má-fé. Embora subsistam os dois primeiros requisitos, não há que se falar em engano injustificável ou má-fé, notadamente ao se considerar que aparentemente os notebooks oriundos do contrato foram entregues a terceiro estranho à lide como se fosse a postulante, consoante AR inserido no bojo da contestação. Desse modo, a consumidora faz jus, a título de repetição de indébito de forma simples, ao valor de R$ 7.103,26 (sete mil e cento e três reais e vinte e seis centavos) e – por se tratar de obrigação de trato sucessivo – ao montante referente às prestações que venceram no curso da demanda e que foram adimplidas. Noutro giro, passo a apreciar o pedido remanescente. Nesse diapasão, insta asseverar inicialmente que não se vislumbra dano imaterial em face da postulante no presente. Com efeito, o pleito de compensação por danos morais não merece prosperar porquanto não encontra supedâneo fático e legal a justificar a pretensão de condenação da requerida, tratando-se, em verdade, de mero inadimplemento contratual, sem violação da órbita moral da parte autora. Salutar destacar neste ponto que a requerente não se desincumbiu de seu ônus "probandi", eis que não comprovou prejuízo efetivo à sua órbita psicológica em razão das cobranças indevidas perpetradas pela demandada. No caso concreto, conquanto subsista nítido dissabor experimentado pela parte autoral, não restou noticiada eventual inclusão do nome da postulante nos órgãos de proteção ao crédito, nem foram coligidos aos autos outros elementos informativos hábeis a demonstrar ofensa a qualquer direito da personalidade de sua titularidade, razão pela qual não há que se falar na espécie em dano moral indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Condeno TELEFÔNICA BRASIL S.A a pagar, a título de repetição de indébito de forma simples, o valor de R$ 7.103,26 (sete mil e cento e três reais e vinte e seis centavos) e o montante referente às prestações que venceram no curso da demanda e que foram adimplidas, acrescidos de juros legais e correção monetária a contar da citação, a AD PRESENTES COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME. Resolvo o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fica a parte Requerida advertida de que, após o trânsito em julgado da sentença e requerimento expresso da autora, será intimada para, no prazo de 15 dias, cumprir os termos deste "decisum", sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (art. 523, § 1o do CPC). Sem condenação em despesas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95). A recorrente/requerida sustenta: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que “a contratação de serviços de telecomunicações seria para fins de utilização na atividade empresarial”; b) o descabimento de restituição de valores, pois “as faturas estão em absoluta conformidade com o estabelecido no contrato, não havendo valores cobrados de maneira indevida”; c) “em 19/03/2020, a empresa autora realizou a contratação do serviço ‘Soluciona TI’, conforme se extrai da gravação da ligação anexada aos autos”; d) “o aparelho foi devidamente entregue no endereço da empresa autora (o mesmo citado em sede exordial) e assinado por pessoa de prenome JOSE ANTONIO”; e) “a parte autora vem usufruindo regularmente dos serviços contratados, conforme se observa das faturas com vencimento em 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 e 09/2022”. A recorrente/requerente, por seu turno, assevera que: a) a restituição deveria ser na forma dobrada, pois se trataria de “cobrança irregular, indevidamente paga pelo consumidor”; b) “a cobrança indevida é ato ilícito e presume o dano moral, ainda mais pelo tempo transcorrido e a inércia em relação ao caso”; c) “não é aceitável que tamanho desrespeito em uma relação de consumo seja considerado como mero inadimplemento contratual, sem violação da órbita moral da parte autora/Recorrente”. É o breve relato. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da aparente existência de coisa julgada em relação à alegação de ofensa ao dever de informação (inexistência de contratação do plano “Serviço Solução TI), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte recorrida, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento presencial de 24.4.2023. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito